Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0703299-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA AGRAVADO: NICOLE CARVALHO BORGES D E C I S Ã O Número do processo: 0703299-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA AGRAVADA: NICOLE CARVALHO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutelar cautelar antecedente, interposto por GUSTAVO RIBEIRO DE MELO PEREIRA, em face de decisão interlocutória exarada pela Juíza de Direito Substituta Indiara Arruda de Almeida Serra, nos autos do processo 0703824-82.2022.8.07.0001, que, ante a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial pelo juízo plantonista, não apreciou o pedido liminar. O Agravante assevera que foi vítima de um golpe. Conta que em 03/02/22 fez o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compra de 2 itens eletrônicos anunciados em um perfil do Instagram, o qual veio a saber em seguida que havia sido “hackeado”. O pagamento foi efetuado por meio de PIX para Nicole Carvalho Borges, junto à instituição Stone Pagamentos S.A. Afirma que para tentar reverter o prejuízo, tomou as providências necessárias tão logo descobriu se tratar de um golpe, registrando boletim de ocorrência e solicitando as providências necessárias ao seu Banco de origem, Banco Inter S.A., e ao Banco destinatário dos valores, Stone Pagamentos S.A., especialmente o bloqueio cautelar, com envio de toda a documentação por eles solicitadas. Entretanto, em razão da falta de resposta no dia 04/02/2022, o agravante não encontrou outra solução senão a busca pela tutela jurisdicional. Aduz que a decisão da Magistrada é equivocada, pois a urgência da concessão da tutela de urgência está demonstrada na documentação juntada aos autos, bem como na probabilidade de que o golpe continue sendo aplicado, o que aumenta a chance de que o dinheiro seja recuperado. Requer o pedido seja analisado ainda neste plantão judiciário, o qual consiste na concessão de liminar na tutela de urgência de natureza cautelar, inaudita altera pars, para determinar o arresto imediato do valor depositado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – nas contas existentes em nome da requerida – NICOLE CARVALHO BORGES, CPF: 509.138.518-50, de forma contínua pelo período de 30 dias, com a chamada “teimosinha”, pugnando para que a quantia seja restituída imediatamente à conta origem (Banco Inter, Agência 0001, Conta 4416946- 9). Brevemente relatado. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [Grifo nosso]. Assim se manifestou a Magistrada Plantonista na decisão atacada: Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, extrai-se que não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 330 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 330. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela probabilidade do direito, entende-se a demonstração jurídica suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado e que haja relação de plausibilidade com o direito invocado, ou seja, com o fumus boni iuris. Já o perigo de dano caracteriza-se no periculum in mora. O risco ao resultado útil do processo consiste na aferição de inutilidade da concessão da medida caso ela não seja deferida antecipadamente. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. O deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, em Agravo de Instrumento, está previsto no art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese vertente, vislumbra-se, pelo menos de início, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão, em parte, da medida antecipatória pleiteada. No que concerne ao fumus boni iuris, tenho por presente o requisito no caso em tela, uma vez que o Agravante colacionou na petição de agravo conversas pessoais com a Agravada, por aplicativo para celular, que atestam a negociação dos itens anunciados. Constam nos autos, ainda, documentos que comprovam o pagamento da quantia de R$ 5.000,00, cuja transação foi feita por PIX entre as instituições financeiras informadas. Por fim, há “prints” e vídeo de denúncia de fraude da proprietária da conta original do Instagram. Quanto ao periculum im mora, tem-se que o que se busca com a tutela de urgência é evitar dano de difícil reparação. O Agravante rapidamente tomou todas as providências requeridas pelas instituições financeiras envolvidas, tal como registrar a ocorrência junto a um Delegacia de Polícia. O Agravante também se certificou de que, no dia seguinte - 04/02/2022, a Agravada continuou aplicando o golpe com uso do mesmo perfil “hackeado” do Instagram. Todavia, não obteve resposta célere das instituições bancárias envolvidas e em seguida iniciou-se o final de semana, dificultando ainda mais a comunicação, situação de que pode exsurgir possível responsabilidade dos bancos. Vale destacar que, desde novembro de 2021, o Banco Central estabeleceu mecanismos de devolução de valores pelo PIX, que deve ser feita pela instituição da pessoa que recebeu o Pix, mediante pedido da instituição de origem do pagamento. Para tanto, os bancos podem utilizar mecanismos que facilitam o bloqueio e eventual devolução dos recursos em caso de fraude, como o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução. Nesse passo, ainda que a probabilidade maior seja a de que o dinheiro transferido via PIX já tenha sido sacado pela fraudadora, deve-se considerar que pode não ter tido tempo hábil suficiente para as instituições financeiras verificarem os procedimentos para o pretendido bloqueio, situação que impõe o deferimento da medida, a fim de conter os efeitos danosos de um posterior deferimento, sendo que a reversão da medida poderá ser concedida pelo Relator da causa após a manifestação da Agravada e das Instituições Financeiras. Ante o exposto, DEFIRO em parte a concessão de liminar na tutela de urgência, e determino o bloqueio imediato do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta existente em nome da requerida – NICOLE CARVALHO BORGES, CPF: 509.138.518-50, pugnando para que a quantia seja restituída imediatamente à conta de origem (Banco Inter, Agência 0001, Conta 4416946- 9). Intime-se Stone Pagamentos S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 16.501.555/0001-57, localizada na Rua Fidencio Ramos, 308, Andar 10, Conjunto 102, Torre A, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04.551-010, e-mail: contato@stone.com.br e meajuda@stone.com.br. Comunique-se ao juízo a quo. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpridas as determinações, encaminhem-se, oportunamente, ao Relator natural. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2022 18:37:15. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista - Conselho da Magistratura